Tribunal: TJMT
Processo: 1046627-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046627-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FRANCISCA DOS ANJOS SILVA - CPF: 078.335.551-34 (APELANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), BIANCA AUXILIADORA SILVA TAGLIARI MARQUETTI DUARTE - CPF: 977.119.001-63 (APELANTE), JEFERSON RIVUS SILVA MARQUETTI - CPF: 629.565.151-87 (APELANTE), LAILA CASTAGNA TAGLIARI MARQUETTI - CPF: 798.626.082-34 (APELANTE), LUCIANA BARBARA SILVA TAGLIARI MARQUETTI - CPF: 954.047.241-53 (APELANTE), RAFAEL ADOLFO SILVA TAGLIARI MARQUETTI - CPF: 884.000.261-87 (APELANTE), RUDIMAR ANTONIO DA SILVA TAGLIARI MARQUETTI - CPF: 346.290.331-49 (APELANTE), TATIANNE SILVA TAGLIARI MARQUETTI - CPF: 004.211.391-10 (APELANTE), LEONARDO GAUGINSKI MARQUETTI - CPF: 095.919.229-81 (APELANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA OURIQUES BASSO - CPF: 026.403.550-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança, no qual os impetrantes buscavam o reconhecimento da decadência do ITCMD incidente sobre a transmissão
causa mortis
, assegurando-lhes o direito ao registro do formal de partilha e à transferência dos bens sem a exigência do tributo.

II.
Questão em discussão

2.

A controvérsia recai sobre: (i) a definição do termo inicial do prazo decadencial para a constituição do ITCMD em casos de sucessão
causa mortis
; e (
ii
) a validade da cobrança do imposto realizada após a alegada decadência do crédito tributário.

III.
Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo decadencial do ITCMD
tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha
, conforme art. 173, I, do CTN.

4.
No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada da sentença homologatória da partilha em 13/02/2017, iniciando-se o prazo recursal, que se encerrou em
27/03/2017
. O trânsito em julgado, portanto, ocorreu nessa data, independentemente da certificação posterior realizada pelo cartório.

5.
Considerando que o prazo decadencial de cinco anos teve início em
01/01/2018
e se encerrou em
01/01/2023
, o lançamento do ITCMD ocorrido em
18/01/2024
é manifestamente intempestivo, estando o crédito tributário fulminado pela decadência.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo decadencial para a constituição do ITCMD tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, nos termos do art. 173, I, do CTN. 2. Ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos sem o lançamento do ITCMD, o crédito tributário está extinto, sendo indevida sua exigência para o registro do formal de partilha.”

Dispositivos relevantes citados:

CTN,
arts
. 173, I, e 156, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no
AREsp
1273589/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/04/2021,
DJe
05/05/2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2052781/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 24/10/2022,
DJe
03/11/2022; STJ, REsp 1121966/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/08/2021,
DJe
14/09/2021; STJ,
AgRg
na RCDESP no Ag 1294866/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/02/2013,
DJe
06/03/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
Francisca dos Anjos Silva e outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1046627-36.2023.8.11.0041, impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
, denegou a ordem pretendida, por meio da qual buscavam o reconhecimento da decadência do ITCMD incidente sobre a transmissão
causa mortis
, assegurando-lhes o direito ao registro do formal de partilha e à transferência dos bens sem a exigência do tributo.

Irresignad
os
,
os
Apelante
s

sustentam que o ITCMD já estaria fulminado pela decadência, pois a sentença homologatória da partilha transitou em julgado
em 27
/03/
2017
, data em que expirou o prazo recursal da Fazenda Estadual, e não em 13
/05/
2019, como considerou a sentença recorrida. Argumentam que a Fazenda Estadual interpôs apelação intempestiva no
processo de
inventário, a qual não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça, operando-se a coisa julgada material desde
março de 2017
. Assim, sustentam que a certificação cartorária do trânsito em julgado apenas em 2019 não altera a realidade jurídica dos autos, pois
a preclusão temporal já havia se operado anteriormente
, tornando a cobrança do ITCMD irregular.

Defendem, ainda, que a Fazenda Pública permaneceu inerte durante todo o prazo decadencial, deixando de lançar o tributo no tempo adequado, o que resultaria na extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN. Diante disso, alegam que a exigência do pagamento do ITCMD como condição para o registro do formal de partilha não encontra respaldo legal, pois a ausência de lançamento tempestivo impossibilita a constituição do crédito. Ao final,
requerem o provimento do recurso, com a reforma da sentença para conceder a segurança pleiteada, reconhecendo a extinção do ITCMD incidente sobre a transmissão
causa mortis
de José Tagliari
Marquetti
, em razão da decadência, e garantindo o direito dos Apelantes ao registro do formal de partilha sem a necessidade do pagamento do tributo
(Id. 2
40153676
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sem arguir preliminares (Id. 240153688)

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de necessidade de intervenção ministerial no feito (Id.
2
52565682
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por
Francisca dos Anjos Silva e outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1046627-36.2023.8.11.0041, impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
, denegou a ordem pretendida, por meio da qual buscavam o reconhecimento da decadência do ITCMD incidente sobre a transmissão
causa mortis
, assegurando-lhes o direito ao registro do formal de partilha e à transferência dos bens sem a exigência do tributo.

Os Apelantes impetraram mandado de segurança pleiteando o reconhecimento da extinção do ITCMD sobre a transmissão
causa mortis
de
José Tagliari
Marquetti
, sob a alegação de que o tributo teria sido atingido pela decadência, nos termos do
artigo 173, I, do CTN
. Sustentaram, ainda, o direito de registrar o formal de partilha
sem a exigência do pagamento do imposto
, argumentando que a cobrança do ITCMD seria indevida, uma vez que o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito já estaria extinto pelo decurso do prazo decadencial.

Na sentença, a segurança foi denegada sob o fundamento de que o prazo decadencial
teve início apenas com o trânsito em julgado da homologação da partilha, ocorrido em 13/05/2019
, de modo que, quando a cobrança foi efetuada em
18/01/2024
, o prazo ainda não havia expirado. Contra esse entendimento, os Apelantes interpõem o presente recurso,
conforme fatos já relatados.

Pois bem.

O Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCMD tem como fato gerador a transmissão, por
causa mortis
ou por doação, de quaisquer bens ou direitos. No primeiro caso, a transmissão se opera com a abertura da sucessão, isto é, com a morte do transmitente, sendo esse o momento do fato gerador (aspecto temporal) e o marco para definir a legislação aplicável ao lançamento, bem como a alíquota do imposto devido.

Por se tratar de tributo sujeito a
lançamento por declaração
, cabe ao contribuinte informar à administração tributária os elementos necessários à sua constituição (art. 147 do CTN). No entanto,
não sendo prestada a declaração no prazo e na forma exigidos, incumbe ao Fisco proceder ao lançamento de ofício
, nos termos do
art. 149, II, do CTN
,
respeitado o prazo decadencial
.

Sobre a decadência, o
art. 173, I, do CTN
estabelece que o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário
extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
.

O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que,
na sucessão
causa mortis
, o prazo decadencial para lançamento do ITCMD tem início a partir do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha
, pois é
nesse momento que se tornam identificáveis os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese de incidência do tributo
. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. ITCMD. DECADÊNCIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL. 1. Esta Corte superior firmou o entendimento segundo o qual o "prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido" (
AgInt
no
AREsp
1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020,
DJe
15/06/2020). 2. Consolidou-se, ainda, na jurisprudência do STJ que "a circunstância de o fato gerador ser ou não do conhecimento da Administração Tributária não foi erigida como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional, não cabendo ao intérprete assim estabelecer" (
AgRg
no REsp 577.899/PR, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008,
DJe
21/05/2008) 3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que o trânsito em julgado da sentença homologatória se deu no ano de 1995 e que, quando do lançamento do tributo por auto de infração em 2011, a decadência já havia se configurado, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no
AREsp
1273589/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021,
DJe
05/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ITCMD. DECADÊNCIA. TERMO O INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido se manifestou no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte no que tange ao termo inicial do prazo decadencial para lançamento de crédito tributário de ITCMD, que é a prolação da sentença de homologação da partilha, quando é possível identificar os aspectos materiais, pessoal e quantitativo da hipótese, permitindo a realização do lançamento do tributo. Nesse sentido: REsp 1.668.100/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017,
DJe
20/06/2017;
AgInt
no
AREsp
150.089/SP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
06/03/2018;
AgInt
no
AREsp
1376603/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/02/2019,
DJe
26/02/2019;
AgInt
no
AREsp
1.488.490/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
24/11/2021. 2. A questão foi pacificada no julgamento do
EAREsp
1.621.841/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, ocasião em que se consolidou o entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial para o lançamento complementar da diferença do ITCMD dá-se com o trânsito em julgado da decisão judicial onde se discutiu os aspectos da hipótese de incidência, pois, antes desse marco, não se constata a inércia da Fazenda estadual a justificar a inauguração do lustro decadencial, sendo esse - o trânsito em julgado - o momento em que o lançamento desse crédito tributário poderia ter sido efetuado, nos termos do art.
173
,
I
, do
CTN
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2052781 SP 2022/0008880-6, Data de Julgamento: 24/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2022)

Portanto, o marco considerado para constituição do crédito tributário, decorrente do fato gerador do ITCMD, no caso da sucessão
causa mortis
, é o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha. Isso porque é ela
“que possibilita a identificação dos aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa de incidência do ITCMD, não sendo possível a realização de lançamento antes de tal homologação”
. Precedentes: REsp 1.668.100/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20.6.2017;
AgInt
no
AREsp
1.376.603/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
26.2.2019; REsp 1793143/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe
29/05/2019.

No caso concreto,
embora a certidão de trânsito em julgado tenha sido publicada apenas em 13/05/2019, o trânsito efetivo ocorreu muito antes, em 27/03/2017
.

A sentença homologatória da partilha foi proferida em
04/10/2016
, tendo a Fazenda Pública sido
intimada via AR em 13/02/2017
(Id. 240152240, pág. 13). A partir dessa data, iniciou-se
o prazo recursal em dobro, contado em dias úteis
, para eventual interposição de apelação, o qual se encerrou em
27/03/2017
.

Todavia,
a Fazenda interpôs apelação somente em 08/05/2017
, recurso que
não foi conhecido por este Tribunal por sua manifesta intempestividade
, decisão essa proferida em
22/02/2019
. Posteriormente, em
13/05/2019
, foi publicada a
certidão de trânsito em julgado do inventário
(Id. 240152240, pág. 70-76).

Ocorre que a mera publicação da certidão
não tem o condão de postergar a coisa julgada
, pois
o trânsito em julgado ocorre com o esgotamento do prazo recursal
, independentemente de certificação expressa. A
certificação cartorária é um ato meramente formal e administrativo
, sem impacto sobre os efeitos jurídicos da coisa julgada.

O
Superior Tribunal de Justiça
reafirma esse entendimento:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO
RECURSAL.
INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ACOLHIMENTO DO RECURSO DECLARATÓRIO PELO JULGADOR. IRRELEVÂNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...]
3. "A intempestividade é questão de ordem pública e não está submetida à preclusão, uma vez que a extemporaneidade do recurso faz ocorrer o trânsito em julgado e torna imutável o comando judicial"
( RMS
51 .457/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017,
DJe
16/10/2017). Além disso, "[o] trânsito em julgado não necessita de nenhum ato judicial, bastando o transcurso do prazo recursal. Assim, em qualquer momento processual, pode ser reconhecida a sua ocorrência" (
AgRg
na RCDESP no Ag 1294866/SC,
Rel
. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe
06/03/2013). 4. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1121966 PR 2009/0119836-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE DÁ PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECORRIBILIDADE. DEFEITO INTRÍNSECO AO AGRAVO. POSSIBILIDADE. ART. 258, § 2o, DO RISTJ. ATENUAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS. INEXISTÊNCIA. [...]
6. O trânsito em julgado não necessita de nenhum ato judicial, bastando o transcurso do prazo recursal. Assim, em qualquer momento processual, pode ser reconhecida a sua ocorrência. [...]
8. Agravo regimental improvido.
(
STJ -
AgRg
na RCDESP no Ag: 1294866 SC 2010/0057092-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2013
)

Dessa forma,
o termo inicial para a contagem do prazo decadencial no presente caso deve ser fixado em 27/03/2017
, data em que
se esgotou o prazo para a Fazenda recorrer
. Assim, o prazo de cinco anos
teve início em 01/01/2018 e se encerrou em 01/01/2023
. No entanto, o
aviso de cobrança fazendário foi expedido apenas em 18/01/2024
, momento em que
o crédito já estava fulminado pela decadência
(Id. 240153667).

Assim, diante da decadência, a exigência do tributo como condição para o registro do formal de partilha revela-se indevida, pois a extinção do crédito tributário impede sua cobrança e qualquer restrição administrativa decorrente de sua não quitação.

Forte nesses argumentos,
impõe-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
declarar a decadência do crédito tributário
referente ao
Aviso de Cobrança Fazendário no 20431/1905/76/2024
, garantindo aos Apelantes o
direito de registrar o formal de partilha sem a exigência do pagamento do ITCMD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025